Tribunal: TJMT
Processo: 1002973-55.2023.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002973-55.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GELSON LISCH - CPF: 838.727.951-04 (APELADO), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), GRAZIELE PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.138.041-99 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0004-82 (APELADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0004-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO FINANCIADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual, determinar a restituição dos valores pagos, a aplicação de multa contratual e o pagamento de indenização por dano moral. O contrato envolvia financiamento bancário para fornecimento e instalação de sistema de energia solar, serviço não prestado pela empresa contratada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco financiador pode ser responsabilizado solidariamente pelos danos decorrentes da inadimplência da fornecedora do serviço; e (ii) saber se é devida a indenização por dano moral diante da falha na prestação do serviço contratado.

III. Razões de decidir

A jurisprudência reconhece a legitimidade passiva do agente financeiro nas hipóteses em que o financiamento é vinculado à aquisição de produto ou serviço não entregue, em razão da integração à cadeia de consumo (CDC, art. 7º, p.u., e art. 14). Verificada a falha na prestação de serviço, aplica-se a responsabilidade objetiva das rés. Demonstrada a ausência de entrega do sistema de energia solar e a tentativa frustrada de resolução extrajudicial, resta configurado o dever de indenizar. A indenização por dano moral foi corretamente arbitrada diante do descaso com o consumidor e da perda patrimonial injusta. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É cabível a responsabilização solidária do agente financeiro nos contratos de financiamento vinculados à aquisição de produto ou serviço não entregue ou com vício, por integrar a cadeia de consumo. A não entrega de bem ou serviço contratado, mesmo após tentativas de resolução extrajudicial, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 422, 618 e 927; CDC, arts. 6º, III, VI e X, 7º, p.u., e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1013565-39.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Guarantã do Norte
, que nos autos da ação rescisão contratual c/c restituição de valores e indenizatória movida por
Gelson Lisch,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar
a rescisão do contrato, objeto dos autos, bem como condenar as reclamadas, solidariamente, a restituírem à parte autora, a quantia paga no valor de R$ 4.074,64 e multa por inadimplemento contratual de 10%, no valor de R$ 3.280,68, acrescidos de juros, desde a citação e correção monetária a contar da data do desembolso/pagamento de cada parcela e
ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 5.000,00, acrescidos de juros, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação a serem divididos entre as rés.

Inconformada, a parte apelante
alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade civil do banco pelos danos materiais e moral experimentados pelo autor, por não ter participado da relação de consumo principal. Além disso, que a relação jurídica entre consumidor e lojista não pode implicar responsabilização automática da instituição financeira pela inadimplência do fornecedor.

Defende que inexiste falha na prestação do serviço.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ou, alternativamente, pela improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a alteração da data de início dos juros moratórios.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 279202938).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação rescisão contratual c/c restituição de valores e indenizatória
proposta por
Gelson Lisch
em desfavor do
Banco Bradesco S.A.. e outros
, objetivando a reparação pelo dano moral e material sofrido, em virtude da não execução de contrato de prestação de serviço firmado para fornecimento e instalação de sistema de energia solar fotovoltaico. Alegou ter efetuado o pagamento de três parcelas de um financiamento total de R$ 32.806,86, contratado junto ao banco, sem que os serviços contratados tenham sido iniciados.

Cinge-se da decorrida marcha processual, que o juízo
a quo
proferiu sentença e
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar
a rescisão do contrato, objeto dos autos, bem como condenar as reclamadas, solidariamente, a restituírem à parte autora, a quantia paga no valor de R$ 4.074,64 e multa por inadimplemento contratual de 10%, no valor de R$ 3.280,68, acrescidos de juros, desde a citação e correção monetária a contar da data do desembolso/pagamento de cada parcela e
ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 5.000,00, acrescidos de juros, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação a serem divididos entre as rés.

Inconformada, a parte apelante
alega, preliminarmente sua ilegitimidade passiva, e eventual cerceamento de defesa, em razão da não designação de audiência de instrução e julgamento. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade civil do banco pelos danos materiais e moral experimentados pelo autor, por não ter participado da relação de consumo principal. Além disso, que a relação jurídica entre consumidor e lojista não pode implicar responsabilização automática da instituição financeira pela inadimplência do fornecedor.

Defende que inexiste falha na prestação do serviço.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ou, alternativamente, pela improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a alteração da data de início dos juros moratórios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A principal controvérsia recursal reside na
possibilidade de imputar responsabilidade solidária ao Banco
, na qualidade de agente financeiro da operação, por falha na prestação de serviço atribuída exclusivamente à empresa NACIONAL SOLAR LTDA., bem como na legalidade das condenações pecuniárias (restituição de valores e indenização por dano moral).

Inicialmente, impende mencionar que o Banco Bradesco S.A. foi o agente financeiro que viabilizou a contratação do serviço com a Nacional Solar Ltda., por meio de crédito direto ao consumidor (CDC), no valor total de R$ 32.806,86. A operação de crédito foi realizada em ambiente de consumo e integrada à relação contratual principal, firmada entre consumidor e fornecedora.

A alegação de ilegitimidade passiva ad causam por parte do banco não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada, que admite a sua responsabilização quando há financiamento vinculado a produto ou serviço não prestado ou com vício de qualidade, sobretudo em casos de inadimplemento contratual por parte do fornecedor.

O banco, ainda que não tenha executado diretamente a entrega ou instalação do sistema solar,
assumiu posição ativa ao integrar a cadeia de fornecimento
, financiando a transação em favor do consumidor final, o que o vincula à responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC.

Logo,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

Avançando na resolução da celeuma
, com a devida vênia, tenho que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto na espécie, ao consignar,
verbis
:

“Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Neste contexto, evidente a falha na prestação de serviço dos Requeridos.

Com efeito, a parte Autora pagou pelo produto junto a primeira ré, cujo pagamento foi efetuado, em partes, sendo que não recebeu o produto, fato que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A responsabilidade da parte Requerida é objetiva, devendo responder pelos danos causados, independente de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado, visto que a parte autora por diversas vezes tentou resolver administrativamente a questão, perdendo seu tempo útil em tais tentativas.

Quanto ao pleito de danos morais, entendo pela procedência, ante o descaso com o consumidor que além de não ter recebido a mercadoria adquirida, ficou sem sua quantia em dinheiro.

Reputa-se, assim, existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

De outro lado, rejeito o pedido de pagamento de multa indenizatória de 50%, pois sem previsão contratual, que prevê apenas multa de 10% (cláusula sétima, item 7.4).”
(id. 279202933).

Ademais, colaciono jurisprudência análoga ao caso dos autos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - PLACAS SOLARES - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO - CONTRATOS QUE ESTÃO INTERLIGADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RETORNO AO STATUS QUO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os contratos de compra e venda para aquisição de energia fotovoltaica (placas solares) e de financiamento de valor utilizado para a respectiva quitação estão diretamente interligados, não apenas pela identidade dos valores, mas também pelo termo de acordo e parcelamento firmado na contratação.

2. Configura situação geradora de danos morais, que ultrapassa o mero dissabor, o descumprimento contratual persistente, caracterizado pela não entrega/instalação dos produtos adquiridos (sistema de geração de energia fotovoltaica).”
(RAC 1013565-39.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 14.08.2024)

Consoante se depreende dos autos, restou evidenciado que o autor, de boa-fé, adimpliu integralmente com sua obrigação inicial ao realizar o pagamento de parte substancial do valor total do contrato, firmado mediante financiamento bancário promovido junto ao apelante,

no intuito de instalar um sistema de energia solar em sua propriedade rural.

Contudo, até a data da propositura da demanda,
nenhum serviço foi executado
pela empresa contratada. As reiteradas tentativas de resolução administrativa pelo autor restaram frustradas, inclusive mediante abertura de reclamação formal junto ao PROCON sob n.º 23.09.0198.001.00050-3, o qual notificou a empresa para cumprimento imediato da obrigação ou devolução dos valores pagos, ordem essa que
não foi atendida
.

Logo, com a devida vênia, tenho que parte autora logrou demonstrar (art. 373, inc. I, do CPC), a existência de irregularidades na prestação de serviços.

De forma cristalina, a ausência de prestação do serviço contratado traduz grave
violação ao princípio da boa-fé objetiva
(art. 422 do Código Civil), desrespeitando, ainda, os direitos básicos do consumidor à informação, à reparação dos danos e à proteção contra práticas abusivas, conforme preceituado no artigo 6º, incisos III, VI e X do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença de origem, ao reconhecer a falha na prestação de serviço,
rescindiu o contrato e determinou a restituição dos valores pagos
, bem como a aplicação da multa prevista no instrumento contratual, com fundamento na
culpa exclusiva da empresa contratada
.

Sendo o inadimplemento patente e não justificado, correta a sua aplicação, isso porque, impede ressaltar que basta uma simples análise dos autos para se verificar que as alegações do autor acerca da falha de prestação de serviços foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, além do mais, encontra respaldo no contrato, que expressamente prevê penalidade de 10% sobre o valor do contrato em caso de inadimplemento.

Da análise dos documentos supracitados
, é incontroversa a falha na prestação dos serviços, o que importa na sua responsabilidade objetiva, pela relação de consumo existente entre as partes, em face da teoria do risco do empreendimento, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, a responsabilidade da apelante/ré decorre do art. 618 do Código Civil que assim dispõe:

“
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo
.”

Com efeito, entendo que não merece nenhum reparo a sentença no ponto em que determinou a restituição pelo dano material, tampouco em relação ao dano moral sofrido.

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade da apelante de forma solidaria quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão da má prestação de serviço, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Logo, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 5.000,00 pelo dano moral sofrido pelo autor cumprirá a finalidade de inibir a construtora à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir da citação, motivo pelo qual a r. sentença não merece reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, cujo percentual deve ser arcado apenas pelo apelante.

Posto isso, conheço dos recursos e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025